Tribunal: TJDFT
Processo: 0715972-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AVERBAÇÃO. REGISTRO CERTIDÃO IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA. ADQUIRENTE. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA. CREDOR.
1. O art. 828, § 4o ,do CPC, estatui que: “Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação.” O aprimoramento da norma veio conferir maior segurança para o adquirente ao atribuir ao credor o ônus de registrar a restrição. Apenas diante da inatividade do credor que não promove a averbação é que a qualificação da fraude estará condicionada à prova da boa fé com a demonstração do adquirente de que não tinha como saber da existência da ação executiva.
2. A premissa da distribuição do ônus da prova da boa ou má-fé do terceiro adquirente vai depender da efetivação do registro da averbação, cabendo ao credor o ônus da prova se por descaso ou qualquer outro motivo tiver deixado de averbar a inclusão da existência do processo no registro imobiliário, consoante o entendimento da Súmula 375 do STJ, segundo a qual “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.”
3. Não restando comprovada a má-fé do terceiro que adquiriu o imóvel, não há como afastar a boa-fé, visto que essa é presumida, precipuamente se não existe registro na matrícula do imóvel que o alerte acerca do empecilho.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.